Tribunal: TJDFT
Processo: 0014989-62.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL PARTILHADO. USO PELO EX-CÔNJUGE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ex-cônjuge que faz uso majoritário do bem partilhado deve indenizar àquele privado da posse ou exploração comercial de parcela da propriedade.
2. A fixação dos honorários advocatícios segue uma ordem de preferência, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. O primeiro parâmetro é o valor da condenação, seguido pelo proveito econômico obtido e, por fim, sobre o valor atualizado da causa.
3. Impossível haver ressarcimento de gastos realizados pela parte com a contratação de advogado, pois as obrigações encartadas no contrato não obrigam outras pessoas que não os próprios pactuantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.